Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-72.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-72.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS GONCALVES SOUSA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança de verbas salariais. Servidor público municipal. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Base de cálculo sobre a remuneração integral. Recurso parcialmente provido.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, assegura o décimo terceiro salário com base na remuneração integral e férias acrescidas de um terço, direitos estendidos aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/1988, independentemente do regime jurídico.

A Lei Municipal nº 017/2005, em seu art. 48, define remuneração como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, de modo que o adicional por tempo de serviço, por possuir natureza permanente e regular, integra obrigatoriamente a base de cálculo das verbas controvertidas.

Compete ao ente público demonstrar o pagamento correto das verbas salariais, sendo impossível ao servidor fazer prova negativa desse fato. As fichas financeiras acostadas aos autos — produzidas pelo próprio Município — comprovam que o pagamento foi realizado apenas sobre o salário base, sem inclusão das vantagens permanentes, confirmando a violação ao direito da servidora.

O art. 85, § 2º, do CPC/2015 autoriza a fixação de honorários em percentual sobre condenação ilíquida, sendo inaplicável ao caso o § 4º, II, cujo pressuposto é a ausência de condenação pecuniária, e não a mera iliquidez do valor a ser apurado em cumprimento de sentença. O percentual de 10% é adequado e está dentro das balizas legais do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

A correção monetária pelo IPCA-E foi fixada corretamente. Contudo, os juros moratórios de 1% ao mês fixados na sentença contrariam o Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), que estabelece, para condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não tributárias, a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os juros moratórios ao índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do Tema 810 do STF; mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000610-72.2024.8.05.0227; Recorrente: Município de Canápolis; Recorrida: Maria das Graças Gonçalves de Sousa: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .